Tribunal: TJMT
Processo: 1067167-31.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1067167-31.2023.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: LARISSA EMIDIO VIANA
RECORRIDA: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 à 08/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - CONSUMIDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO- DEFENSORIA DEVIDAMENTE INTIMADA- AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA ANTERIOR OU POSTERIOR A AUDIÊNCIA- SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – PARTE QUE FORA DEVIDAMENTE INTIMADA DA REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Autora sustentando que “Nobres julgadores, analisando os autos, verifica-se que não houve intimação da parte autora para que participasse da audiência. Portanto, podemos concluir que a intimação da parte autora não foi cumprida pela secretaria do juízo na forma em que foi determinada, vez que não houve expedição de mandado de intimação destinado ao Reclamante”. Requer a anulação da sentença proferida e designação de nova audiência de conciliação.
2. Analisando os autos, verifico que a parte Autora foi devidamente intimada de forma eletrônica via leitura em 13/11/2023 pela Defensoria Pública da redesignação da audiência de conciliação (ID.221984214).
3. Inexiste nos autos, qualquer justificativa pela Defensoria Pública quanto outras possibilidades de intimação da Consumidora para comparecimento em audiência de conciliação, não podendo o Juízo de Primeiro Grau, agir sem a provocação de qualquer das partes
3. Diante da ausência da parte reclamante à audiência de conciliação, o Magistrado declarou a contumácia e julgou o feito extinto, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I e seu §1o, da Lei 9.099/1995.
4. Não comparecendo a parte reclamante a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei no 9.099/95, bem como se faz por necessária à condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE).
5. Para evitar a extinção do processo em razão do não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que não ocorreu, bem como deve ter elementos concretos que a parte estava realmente impossibilitada de comparecer, nos termos do artigo 362, § 1o, do Código de Processo Civil.
6. Portanto, tendo em vista o agendamento prévio e sem prova eficaz de impossibilidade da presença, a manutenção da sentença de extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe.
7. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUSÊNCIA DO RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À PLATAFORMA DIGITAL DISPONIBILIZADA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE EVENTUAL FALHA AO JUÍZO NEM PREVIAMENTE E NEM IMEDIATAMENTE APÓS A AUDIÊNCIA – CONTUMÁCIA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS MOLDES DO ARTIGO 51, INCISO I DA LEI No 9.099/95 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A parte promovente não compareceu à audiência de conciliação, embora tenha sido devidamente intimada e não apresentou qualquer justificativa antes da prolação da sentença, nem mesmo imediatamente após a data da audiência, pois fora alegada justificativa somente 10 (dez) dias após a realização da audiência. 2. A ausência injustificada da parte autora na audiência de conciliação acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, com a consequente condenação ao pagamento de custas processuais, conforme previsão do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE. 3. Recurso conhecido e provido. (N.U 1022037-86.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)”
“RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO REALIZADA VIA DJEN E SISTEMA. CONTUMÁCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não comparecendo o reclamante a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei no 9.099/95, e a parte deverá ser condenada em custas (Enunciado 28 do FONAJE). 2. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1059203-21.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 05/10/2023)”
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067167-31.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LARISSA EMIDIO VIANA - CPF: 085.396.191-30 (RECORRENTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024